Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
As partes, em sede de apelação e contrarrazões, juntaram documentos por meio de inserção no corpo da petição. Existe distinção entre petição e documento. Com efeito, os documentos estão sujeitos a impugnação e podem ser desentranhados, o que não ocorre com as petições, que apenas podem ter seu conteúdo contraditado. O PJe dispõe de opção própria para a anexação de documentos comprobatórios, que devem ser anexados à petição, a fim de quem ganhem número próprio de identificação. Assim, a juntada de documentos no corpo da petição, mormente quando tais documentos não são anexados à petição, impede o regular exercício do contraditório, uma vez que impede a parte contrária de impugnar e postular seu desentranhamento, bem como dificulta o referenciamento de tais documentos tanto nas manifestações posteriores das partes quanto nas decisões judiciais. Dessa forma, intimem-se as partes para acostar a documentação que foi inserida nas petições de apelação e contrarrazões de modo separado, além de juntar nova petição sem tais documentos, no prazo de 5 dias. Após, em mesmo prazo, às partes para que se manifestem acerca da documentação juntada.